Tribunal: TJMT
Processo: 0027983-14.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027983-14.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.468.402/0001-03 (AGRAVADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB - CPF: 384.386.821-20 (AGRAVADO), JUAREZ JORGE BUDIB - CPF: 021.769.201-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. INÉRCIA CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO SE DANDO POR CITADO. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA À ÉPOCA DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO 932, IV DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fundamento no art. 924, V, do CPC. A decisão agravada assentou que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis (25/04/2017), transcorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão automática, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem a prática de ato efetivo apto a interromper a prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e do Tema 566/STJ; (ii) se a alegada morosidade judicial e a invocação da Súmula 106/STJ afastam o reconhecimento da prescrição; e (iii) se era cabível o julgamento monocrático da apelação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no Tema 566 do STJ firmou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da L. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

4.

No caso, a ciência da não localização do devedor ocorreu em 25/04/2017, encerrando-se a suspensão em 25/04/2018, com início do prazo quinquenal, findo em 25/04/2023. Inexistiu, no interregno, citação válida ou constrição patrimonial apta a interromper a prescrição. Petições e requerimentos desacompanhados de resultado útil não configuram causa interruptiva.

5. A Súmula 106/STJ não afasta, por si só, a prescrição intercorrente. Sua aplicação exige demonstração concreta de que a demora decorreu exclusivamente de falha do aparelho judicial e de que houve ato processual idôneo e potencialmente eficaz, o que não se verificou. A alegação genérica de morosidade não exonera o exequente do dever de impulsionar a execução com diligências eficazes.

6. A manifestação espontânea da executada, em 23/02/2024, é posterior ao termo final da prescrição intercorrente (25/04/2023), não sendo possível atribuir-lhe eficácia retroativa para reconstituir prazo já consumado, sob pena de esvaziamento da objetividade dos marcos temporais definidos no precedente repetitivo.

7. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, por se tratar de matéria decidida em consonância com precedente qualificado de observância obrigatória. O agravo interno assegura o reexame colegiado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, transcorrem automaticamente o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional de cinco anos, sem atos úteis de impulsionamento do feito. 2. A invocação genérica da Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente sem demonstração concreta de ato processual idôneo cuja frustração decorra exclusivamente de mora judicial. 3. É legítimo o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC quando a decisão estiver em consonância com precedente qualificado de observância obrigatória, assegurado o reexame pelo agravo interno."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 328756856), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de origem que reconhecera a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fundamento no artigo 924, V, do CPC.

A decisão agravada entendeu configurada a prescrição intercorrente, diante da ausência de atos úteis por período superior a seis anos, contados após a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis.

Com base no entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), reconheceu-se que o prazo de um ano de suspensão iniciou-se automaticamente naquela data, seguindo-se o prazo de cinco anos de prescrição, sem qualquer causa interruptiva.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida, por demandar exame de particularidades fático-processuais; afirma inexistir inércia da exequente e aponta suposta morosidade do aparato judicial na apreciação de requerimentos formulados, invocando a Súmula 106 do STJ para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Aduz, ainda, que teria havido atos relevantes de impulsionamento, como requerimentos de citação e penhora eletrônica, com deferimentos tardios, e menciona manifestação espontânea da empresa executada em 23/02/2024.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão agravada e, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, reformar a sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 347974889).

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 328756856), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de origem que reconhecera a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fundamento no artigo 924, V, do CPC.

A controvérsia posta no agravo interno já foi devidamente examinada na decisão monocrática, cuja fundamentação merece ser integralmente mantida, pois em perfeita sintonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Como cediço, o artigo 40 da Lei no 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal nos casos em que o devedor não seja localizado ou não sejam encontrados bens penhoráveis.

A jurisprudência da Corte Superior, consubstanciada no Tema 566 do STJ, sedimentou que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a intimação judicial específica ou provocação da parte exequente.

É justamente essa moldura que rege a hipótese em exame. Conforme consignado, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização da parte devedora em 25/04/2017, inaugurando-se, a partir de então, o período de suspensão automática de um ano, findo em 25/04/2018, quando teve início o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, com termo final em 25/04/2023.

Nesse intervalo temporal a decisão agravada concluiu pela ausência de ato efetivo de interrupção, notadamente por inexistir citação válida ou constrição patrimonial apta a paralisar ou desfazer o decurso do prazo.

Não se mostra admissível, ademais, a transferência da responsabilidade pelo decurso do tempo ao Judiciário, como tenta sustentar o agravante ao invocar a Súmula 106/STJ.

À luz do Tema 5666 do STJ, essa linha argumentativa não é suficiente, por si só, para afastar a prescrição intercorrente, pois a orientação repetitiva foi explícita ao distinguir movimentação processual meramente formal de atos efetivamente frutíferos.

A jurisprudência consolidada, tal como reproduzida na decisão agravada, reafirma que simples petições, pedidos e diligências sem resultado útil não interrompem o prazo, exigindo-se a concretização de citação válida ou efetiva constrição patrimonial para produzir a consequência interruptiva.

É certo que o enunciado da Súmula 106 do STJ busca impedir que a parte seja penalizada por entraves inerentes ao mecanismo judicial. Todavia, sua aplicação, em matéria de prescrição intercorrente, não prescinde de demonstração concreta e convincente de que a demora foi exclusivamente atribuível ao Estado-juiz, e de que, a despeito disso, teria havido ato processual idôneo e potencialmente eficaz, cuja frutificação foi obstada apenas por falha do aparato judicial.

No caso, a decisão agravada foi expressa ao afirmar que não se verificou diligência efetiva apta a infirmar o desfecho prescricional, registrando, ainda, que a alegação de morosidade não exonera o exequente do ônus de promover providências úteis e eficazes, o que não se evidenciou no lapso superior ao período legalmente tolerado.

A propósito, colha-se precedente desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TESES FIRMADAS NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 01/10/2012, cujo objeto era a cobrança de crédito tributário referente a ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/05/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera, encerrando-se a fase suspensiva em 08/05/2015, com início automático do prazo prescricional quinquenal.

5. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o término da suspensão, sem que houvesse atos efetivos destinados à satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou petição do exequente.

7. A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

(N.U 0040137-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

De igual modo, a alegação de que teria havido manifestação espontânea da empresa executada em 23/02/2024, “dando-se por citada”, não se mostra apta, nos limites fáticos tais como apresentados, a infirmar a conclusão adotada.

Isso porque o termo final do prazo prescricional intercorrente foi fixado em 25/04/2023, de modo que a manifestação indicada pelo agravante é posterior ao marco final reconhecido, não se podendo, com base apenas nas informações constantes destes autos recursais, atribuir-lhe eficácia retroativa capaz de reconstituir prazo já consumado, especialmente diante do entendimento repetitivo que prestigia a objetividade dos marcos legais e a exigência de ato efetivo dentro do interregno útil.

Superada a questão de fundo, cumpre enfrentar o argumento de inadequação do julgamento monocrático.

A decisão agravada assentou, com clareza, a incidência do art. 932, IV, do CPC, exatamente porque a matéria foi resolvida em confronto evidente com jurisprudência uniforme, lastreada em precedente repetitivo de observância obrigatória.

Nessas condições, a submissão imediata ao colegiado é dispensável, sem que isso importe supressão de instância interna, pois o próprio sistema recursal assegura o reexame colegiado por meio do agravo interno, tal como manejado.

Destarte, a decisão ora agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante e a legislação de regência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026